Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700098-59.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A E REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Direito Tributário. ICMS. Serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica. Alíquotas. Princípio da seletividade. Discricionariedade fiscal. Progressividade das alíquotas. I. Caso Em Exame 1. O feito retorna para julgamento em razão do disposto no art. 1.030, II, do CPC, para análise da compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no Tema 745, em sede de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade da cobrança de ICMS sujeito às alíquotas de 25% para fornecimento de energia elétrica e 28% para serviço de comunicação em detrimento da alíquota geral ordinária de 18% sobre o ICMS. III. Razões de decidir 3. "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".(Tese fixada em Recurso Extraordinário 714.139/RG, em 23/11/21, sob regime de repercussão geral -Tema 745), 4. O Supremo Tribunal Federal, em continuidade de julgamento, no dia 18/12/2021, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021). 5. Levando em consideração que a presente ação foi ajuizada em 19/12/16, encontra-se compreendida pela ressalva feita pelo STF para fins de imediata incidência da tese. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da parte autora conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, defendendo que o acórdão impugnando não observou a tese fixada no Tema 745 do STF. Aduz que o precedente vinculante não garantiu aos contribuintes o direito de recolher o ICMS, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, sempre com a mesma alíquota, sem se sujeitar às futuras alterações legislativas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 155, § 2o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, OAB/SP 224.120 (ID 74599917 e ID 74599918). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegada violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O acórdão está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, no RE n. 714139, Tema n. 745, fixou a seguinte tese: "adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. (AgInt no REsp n. 2.141.100/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Nesse sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp 2829329, pelo Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação DJEN 17/03/2025. Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece prosseguir em relação à indicada ofensa ao artigo 155, § 2o, inciso III, da Constituição Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 714.139 (Tema 745), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 69258641): A matéria foi objeto de exame em Recurso Extraordinário 714.139/SC, em 23/11/21, sob regime de repercussão geral (Tema 745), restando consignada a seguinte tese: "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". Foi assegurada a redução da alíquota aplicável aos serviços de energia elétrica diante do reconhecimento da inconstitucionalidade das normas editadas pelo Distrito Federal que, com fundamento no preceito da seletividade, estipulou para o serviço de fornecimento de energia elétrica alíquota superior à aplicável sobre as “operações em geral”, ferindo assim normas constitucionais aplicáveis ao caso. A alíquota interna geral é a de 18% (dezoito por cento), conforme previsto no art. 18, inc. II, alínea “c”, da Lei local no 1.254/1996, destaco: (...) Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido nos ID 74599917 e ID 74599918. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020